Tribunal: TJES
Processo: 5000232-70.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-70.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: EMANUELA ALVES TIGRE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000232-70.2020.8.08.0019

RECORRENTE:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A.

RECORRIDO:
EMANUELA ALVES TIGRE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO FRITOLI ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMORA EM EMITIR DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EMANUELA ALVES TIGRE em face de EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A..

Em síntese, a parte autora
afirma que cursou perante a requerida o curso de Psicologia, tendo colado grau na data de 11 de dezembro de 2017. Alega ainda que solicitou a sua inscrição provisória no Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região - ES por meio de certificado de conclusão do curso, adquirindo o registro sob o n° 5885 em 25/01/2018. Todavia, após a conclusão do curso, o referido conselho outorga uma inscrição provisória, cujo prazo de validade é de 02 (dois) anos. Entretanto, quando a autora solicitou a expedição do diploma para efetuar o pedido de inscrição definitiva junto ao Conselho, a empresa não o forneceu. Logo, a parte requerente foi obrigada a encerrar seus atendimentos como psicóloga, vez que não conseguiu a outorga da inscrição definitiva no CRP16.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
DISPOSITIVO:
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação

e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Deixo de estabelecer condenação em custas e honorários advocatícios
(artigo 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8013481, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando incompetência da justiça estadual, além de alegar o valor da indenização, requerendo redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, a recorrente alega incompetência da justiça estadual em julgar a presente ação, sob a justificativa que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”, conforme tema 1.154 do STF.

Entretanto, cabe salientar que a presente ação trata-se de do dano ocasionado pelo não recebimento do diploma, o que prejudicou a parte recorrida, uma vez que
foi obrigada a encerrar seus atendimentos como psicóloga, bem como não conseguiu a outorga da inscrição definitiva no CRP16 (ID nº8013442).

Ademais, ressalto a falha na prestação de serviço, uma vez que a recorrida tentou diversas vezes, administrativamente, receber o diploma, bem como resolver o impasse que dificultasse o fornecimento do mesmo, conforme ID nº 8013443, nº8013445.

Dessa forma, entendo como comprovado a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$10.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)